Tribunal: STF
Processo: RE 81129
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
E LEGITIMO O PAGAMENTO AO CREDOR ESTRANGEIRO, EM MOEDA NACIONAL,
CONVERTIDA AO CAMBIO DA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. O DECRETO
23,501, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1933, JOI REVOGADO PELO ART. L DO DL.
N. 238, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967, E ART. 4 DO DL. 857,DE 11.09.69.
EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA NULIDADE DE PLENO DIREITO DOS CONTRATOS QUE
ESTIPULEM PAGAMENTOS EM OURO OU MOEDA ESTRANGEIRA, ART. 2 DO DL.
857, DE 11 DE SETEMBRO DE 1969. RE NÃO CONHECIDO.